Tribunal: TJDFT
Processo: 0732889-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. FIADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não serão necessariamente alicerçados nos argumentos ventilados pelos demandantes. Não há que falar em cerceamento de defesa quando o juiz originário delimita os motivos pelos quais encerrou a fase instrutória por ocasião da organização e saneamento do processo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Os Apelantes formularam teses defensivas inéditas, inovando na fase recursal, ao questionarem a aplicabilidade da multa contratual ante a ausência de notificação prévia sobre os atrasos dos alugueres. A insurgência quanto à ausência de notificação extrajudicial necessária para a validação da multa contratual não foi levada ao crivo da instância de origem. Da mesma forma, não houve questionamento anterior acerca da aplicação da multa na proporção do cumprimento do contrato. Portanto, tais matérias não se mostram passíveis de cognição nesta instância recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida.
3. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor, sendo que incumbe ao fiador que alegar o benefício de ordem nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito. Todavia, não aproveita este benefício ao fiador (artigo 828 do CC): I - se ele o renunciou expressamente; II - se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário; III - se o devedor for insolvente, ou falido.
4. A fiadora firmou contrato em que consta cláusula com expressa renúncia ao benefício de ordem, exatamente como se encontra a previsão do artigo 828, inciso I, do Código Civil. Acertada a decisão monocrática quando impõe aos fiadores o dever de responderem de forma solidária e sem benefício de ordem pelo crédito devido ao locador, nos termos e nos limites do contrato e da lei de locações.
5. Não configura litigância de má fé, muito menos caráter protelatório, a interposição de recurso à sentença contrária aos interesses da parte recorrente, mas mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido.
6. Recurso conhecido parcialmente. Negou-se provimento à apelação. Honorários recursais fixados.